Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750768-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE JESUS NOGUEIRA AGUIAR, DANIEL AGUIAR GRABOIS, GIULIANA MAGALHAES RIGONI GRABOIS RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Os recorrentes não apresentaram nos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de se apresentar como servidores público. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda e de contracheque de todos os recorrentes, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.